Tribunal: STF
Processo: HC 263283
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.041.584/SP. 



    Consta dos autos que o paciente foi representado pela prática de atos infracionais análogos aos crimes de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal) e de ameaça (art. 147 do CP). 



    Buscando “o trancamento do procedimento”, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador relator, em decisão assim fundamentada: 



    A hipótese é de indeferimento da liminar. 



    Em que pese o alegado pela defesa, a decisão atacada está devidamente fundamentada, não se divisando, nos argumentos invocados, teratologia ou ilegalidade. 



    De fato, em juízo preliminar, não se verifica a prescrição da pretensão socioeducativa. 



    Consta da representação que, em data desconhecida, mas próxima ao dia 11 de novembro de 2023, nas dependências da “Escola de Prendas Domésticas”, localizada na Rua Presidente Vargas, nº. 200, Perus - SP, o representado C. H. S. de A. praticou conjunção carnal com a vítima A. B. P., à época 10 anos de idade. Consta, ainda, após o fato supracitado, nas mesmas condições de tempo e local, o representado verbalmente ameaçou a ofendida de causar-lhe mal injusto e grave.



    As provas coligidas aos autos de origem, notadamente o boletim de ocorrência (fls. 04/06), e o depoimento especial colhido em incidente de produção antecipada de provas (fl. 68, do apenso na origem), no qual a vítima, embora menor de idade, detalha a dinâmica dos fatos narrados. 



    Ressalte-se que, em se tratando de infração análoga a um crime sexual contra pessoa vulnerável, é comum que ocorra às escondidas, sem testemunhas, razão por que a palavra da vítima é dotada de significativo valor probatório, quando ausente motivo para que se impute, falsamente, a prática da infração, a denotar indícios suficientes de autoria e materialidade que justificam a instauração do procedimento à apuração dos fatos, mediante o devido processo legal. 



    No que tange à alegada perda do direito de ação quanto ao ato infracional análogo ao crime de ameaça, destaca-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a prescrição penal é aplicável às medidas socioeducativas, conforme Súmula 338, e para medidas socioeducativas, deve-se considerar o período máximo de três anos para o cálculo do prazo prescricional. Veja-se:



    [...]



    Assim, aplica-se o prazo prescricional de quatro anos, nos termos do artigo 109, IV, c.c. artigo 115, ambos do Código Penal. 



    Com efeito, conforme fundamentou o MM. Juízo da origem, “No caso concreto, os fatos ocorreram em novembro de 2023 e a representação foi recebida em junho de 2025, ou seja, pouco mais de um ano e meio após o suposto evento, prazo inferior ao lapso prescricional de 4 anos”. 



    Desse modo, em exame sumário, não se verifica a ocorrência da aludida prescrição. No mais, pertinente esclarecer que aos processos de apuração de ato infracional aplica-se o Estatuto da Criança e do Adolescente, dotado de regras próprias quanto à iniciativa exclusiva do Ministério Público à instauração da ação socioeducativa (artigo 171 e seguintes do ECA), tornando despicienda a representação da vítima. 



    Ademais, é assente o entendimento jurisprudencial de que, caso cabível, a representação dispensaria formalidades, de modo que, o mero comparecimento na Delegacia de Polícia para noticiar o ato autoriza a persecução. 



    Com efeito, em análise não exauriente, entendo pela não ocorrência da prescrição e pela presença dos requisitos necessários à instauração do processo socioeducativo para apurar os atos relatados na representação. 



    Indefiro, portanto, a medida liminar pleiteada.



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF.



    Nesta ação, busca a defesa “o reconhecimento da prescrição e da decadência quanto ao ato análogo à ameaça (art. 147 CP), e o trancamento integral do feito por ausência de justa causa relativo ao ato análogo ao art. 217-A do CP”, pois “carece de prova mínima de materialidade. Não há laudo pericial, testemunhas ou vestígios corroboradores — apenas relato isolado e tardio da suposta vítima, insuficiente para embasar o recebimento da representação”. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora para o Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de outubro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente